Tribunal: TJDFT
Processo: 0724335-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724335-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLUCE DOS SANTOS SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário com a União suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 22 de julho de 2024 13:59:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador